Tribunal: TJDFT
Processo: 0708547-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708547-21.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANDERSON LICINIO DA SILVA, FRANCISCO VITORINO DE SOUSA NETO IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA, DANIEL FERREIRA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO impetrado pelos advogados DANIEL FERREIRA LOPES e FRANCISCO DE ASSIS LUCENA SILVA em favor de JANDERSON LICINIO DA SILVA e FRANCISCO VITORINO DE SOUSA NETO, ora paciente, preso preventivamente desde 18/6/2019, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013. No presente writ, alegam os impetrantes: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar dos pacientes; e ii) necessidade de soltura dos pacientes em razão da pandemia do COVID-19; iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aduzem que o Ministério Público, ao se manifestar no juízo de origem, afirmou que os pacientes não fazem parte do grupo de risco, mas o parquet não tem nenhum conhecimento do quadro clínico dos réus. Salientam que o MM. Juiz singular determinou a soltura de sete réus e manteve a prisão dos pacientes, em afronta aos princípios da isonomia e da dignidade humana. Defendem a reavaliação das prisões preventivas dos pacientes em face do estado de calamidade pública que assola o país, devendo ser considerada a Recomendação n. 62 do CNJ, a superlotação e a ausência de saúde disponível no presídio. Asseveram que os paciente estão presos há mais de 9 (nove) meses, sem que houvesse a instrução processual, o que configura cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva, pois a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal para o enquadramento das hipóteses para a prisão cautelar. Destacam que os pacientes possuem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requerem, em liminar, a concessão de liberdade aos pacientes, com a expedição de alvará de soltura e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade das prisões preventivas dos pacientes já foram exaustivamente analisadas no julgamento dos Habeas Corpus n. 0713040-75.2019.8.07.0000 e 0713035-53.2019.8.07.0000, nos quais as ordens restaram denegadas, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Tratando-se de causa complexa, com multiplicidade de acusados (27 réus), com dezenas de testemunhas arroladas e tendo como pano de fundo grupo criminoso cujos membros se dedicam a prática de furto/roubo de aparelhos celulares em grandes eventos realizados no Distrito Federal e nas cidades do entorno, além de tráfico de drogas e comércio de armas de fogo, a priori, afasta-se a alegação defensiva de excesso de prazo na formação da culpa. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxeram os impetrantes qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontram os pacientse, tampouco foram juntados documentos idôneos que demonstrem que eles compõem o grupo de risco indicado pelo Ministério da Saúde. Quanto à alegada violação ao princípio da isonomina, tendo em vista que, a alguns corréus, foram concedidas liberdades provisórias, o art. 580 do CPP só é aplicável quando forem idênticas as situações fático-processuais, o que não ocorre no presente processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 15 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador